Tribunal: TJPA
Processo: 0848042-21.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848042-21.2021.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO JORGE MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848042-21.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: RAIMUNDO JORGE MOREIRA DA SILVA

EMBARGADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.
ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ALEGADA OMISSÃO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL. OMISSÃO EXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. A
MERA
COBRANÇA INDEVIDA
NÃO
ENSEJA POR SI DIREITO À REPARAÇÃO MORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO
À
PERSONALIDADE DO EMBARGANTE.
EMBARGOS
CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
PROVIDOS, APENAS PARA SUPRIMIR A OMISSÃO APONTADA
.

I –
De plano, verifica-se que o acórdão é omisso ao não ter examinado o pedido
contido tanto na inicial quanto na petição apelatória
de recebimento de indenização moral;

II – Suprimida a omissão, vê-se que a parte não comprovou ter sofrido com abalo
em
sua personalidade pela cobrança excessiva de juros;

III – Uma vez determinada a restituição material dos valores pagos, depreende-se que a mera cobrança excessiva não enseja
presu
nção

de dano moral – Precedentes do STJ;

IV – Embargos conhecidos e
parcialmente
providos, à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848042-21.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: RAIMUNDO JORGE MOREIRA DA SILVA

EMBARGADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAIMUNDO JORGE MOREIRA DA SILVA

em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado frente a BANCO BMG SA.

Eis a ementa do acórdão:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO PESSOAL EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. DECISÃO REFORFADA. JUROS REMUNERATÓRIOS SOFREM LIMITAÇÃO PELA TAXA MÉDIA APURADA PELO BANCO CENTRAL. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO. I- Argumenta que foram pactuados juros de 18,01% a.m. e 649,6% a.a., incompatíveis com a taxa média de mercado para operações desta espécie à época da contratação, qual previa 5,90%
a.m
, portanto, a taxa pactuada se mostra abusiva. II- A taxa de juros moratórios não pode exceder a 1%, mas podem ser acumulados com os juros remuneratórios, os quais não são vinculados a limitação de 12% a.a., podendo ser acordado entre as partes em contrato, no entanto, os juros remuneratórios sofrem limitação pela taxa média apurada pelo Banco Central, não se enquadrando nesses parâmetros, os juros serão considerados abusivos. Assim, constata-se que os juros de 18,01% a.m. e 649,6% a.a. ajustados em contrato, não correspondem aos juros fornecidos pelo site do Banco Central para o mês de assinatura do contrato (outubro/2019), bem como, estão acima da média dos juros fornecidos pelo órgão oficial (5,88 a.m. e 98,55 a.a.). III- Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e adequar os juros a média do mercado
(ID.
20963038
).

Argui a embargante que o acórdão quedou em
omissão
. Nesse sentido, sustenta que
o
Decisum
não teria apreciado seu inequívoco pedido de recebimento de indenização por dano moral em importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(ID.
21553659
).

Contrarrazões foram apresentadas pela manutenção integral do acórdão (ID.
21773824
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
de
de
202
5
.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848042-21.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: RAIMUNDO JORGE MOREIRA DA SILVA

EMBARGADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado quedou
na omissão apontada, vide restar inequívoco da petição apelatória o pedido de recebimento de indenização por dano moral (ID.
13243024 - Pág. 8). Desse modo, observando que o acórdão restou silente quanto a esse pedido, visto não ter se pronunciado acerca desta específica demanda, prossigo o presente julgamento para sanar a omissão examinada.

Tratando-se de pedido de recebimento de indenização moral por cobrança abusiva de taxas bancárias, sabe-se que nesses casos
-
de cobrança excessiva de encargos contratuais
-
o dano moral não pode ser presumido,
mas deve
ser ponderado na particularidade de cada caso. Na mera cobrança
ilegítima

de valores, incabível o reconhecimento de dano moral ‘’in
re

ipsa
’’.

É o entendimento dominante do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in
re

ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018,
DJe
11/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA
. 1. A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral.
Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgRg
no
AREsp
448.372/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018,
DJe
13/11/2018)

Examinando a particularidade do caso
, vê-se que inexiste indício de que a parte tenha sofrido com relevante
angústia
extrapatrimonial que enseja reparação moral, vide ainda que, notoriamente,
contratou o serviço e usufruiu deste. Nesse contexto, observa-se que a controvérsia
cingiu
unicamente a aplicação de juros considerados abusivos e acima da média praticada pelo mercado.
Os quais, doravante, serão objeto de reparação material, com a devolução dos valores pagos a maior.

Em casos bastante similares, compreendeu da mesma forma o presente TJPA. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM JUROS ABUSIVOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA - COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DO MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Verifica-se a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato, uma vez que ultrapassa sobremaneira a taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie. Possibilidade da incidência de repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido. Precedentes do STJ.
A declaração de abusividade, por si só, não implica no dever de indenizar, devendo ser demonstrado, no caso concreto, ofensa ao direito da personalidade, o que não ocorreu no caso em tela. À unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais, nos termos do voto do Relator.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800243-57.2019.8.14.0040 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/08/
2021 )

Ementa: Apelação cível. Direito do consumidor. Ação revisional de contrato bancário. Juros remuneratórios. Repetição de indébito. Dano moral. Recurso parcialmente provido. Caso em exame: Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito revisional do contrato de empréstimo pessoal, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado à época da contratação, determinando a restituição do indébito em dobro e condenando o Banco ao pagamento de danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais). Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da legalidade da taxa de juros remuneratórios praticada pelo banco, da repetição de indébito em dobro e a caracterização dos danos morais alegados pela autora. Razões de decidir: Quanto à taxa de juros remuneratórios, a jurisprudência admite a sua revisão quando ultrapassada uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme entendimento consolidado pelo STJ. No caso, ficou demonstrado que os juros aplicados superaram tal limite, caracterizando abusividade. Contudo, em relação à repetição do indébito, a ausência de má-fé por parte do banco impede a devolução em dobro, devendo ocorrer de forma simples. P
or fim, não restou comprovado o abalo moral alegado pela autora, uma vez que não houve inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou outra ofensa à sua dignidade.
Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a repetição do indébito ocorra na forma simples, afastando a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: A revisão de juros remuneratórios é admitida quando exceder uma vez e meia a taxa média de mercado para operações similares; A repetição de indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do credor;
A mera cobrança de juros abusivos, por si só, não gera o dever de indenizar por danos morais sem prova de abalo extrapatrimonial concreto.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852944-85.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/
2024 )

Tendo em vista o exposto, compreende-se
que por mais que existente a omissão, e uma vez sanado o referido vício, o acórdão não merece aplicação de efeitos
infringentes
, vide inexistir dano moral no caso que enseja reparação.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e
DOU
-LHES PROVIMENTO
PARCIAL
,
apenas para suprimir a omissão apontada e para dar razão ao não reconhecimento do direito do embargante ao recebimento de indenização moral.

Belém,
de
de
202
5
.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025